Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705893-31.2025.8.07.0018 APELANTE: LUZIA ROSA DA SILVA LIMEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUZIA ROSA DA SILVA LIMEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicado dos Trabalhadores em Escolas Públicas e Gestão Educacional do Distrito Federal (SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que o acórdão proferido na ação rescisória (autos sob no 0735030-49.2024.8.07.0000), teria desconstituído o referido título exequendo. Depreende-se da petição inicial (ID 79699010), que a parte exequente requereu o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual teve o reconhecimento do direito à implementação do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, com vigência a partir de setembro de 2015, bem como ao pagamento das diferenças retroativas. Apresentou o referido título executivo, indicando que o crédito exequendo, correspondente às diferenças remuneratórias reconhecidas na ação coletiva, perfazia o montante de R$ 224.905,96, relativo ao período compreendido entre setembro de 2015 e março de 2022, requerendo, ainda, a fixação de honorários de sucumbência, com destaque dos honorários contratuais. Sobreveio sentença (ID de origem 79699161), que declarou a extinção da execução, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil (CPC), ao entendimento de que o título executivo teria perdido sua eficácia em razão da procedência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que reconheceu a nulidade superveniente do acórdão coletivo. Não houve condenação em custas e honorários, nos termos da sentença. Inconformada, a parte exequente interpôs apelação (ID 79699163), sustentando, em síntese, que a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, porquanto a ação rescisória ainda não transitou em julgado, havendo, inclusive, embargos de declaração pendentes de julgamento, com possibilidade de efeitos infringentes. Defende que, diante da ausência de definitividade da decisão rescindente, a providência juridicamente adequada seria a suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, em consonância com a segurança jurídica e a jurisprudência predominante desta Corte. Recolhimento de preparo desnecessário em razão da concessão de gratuidade da justiça pelo juízo de 1o grau no ID 79699029. Foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 79699165), que pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por LUZIA ROSA DA SILVA LIMEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicado dos Trabalhadores em Escolas Públicas e Gestão Educacional do Distrito Federal (SAE/DF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que o acórdão proferido na ação rescisória (autos sob no 0735030-49.2024.8.07.0000), teria desconstituído o referido título exequendo. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do cumprimento individual de sentença, em razão da procedência da ação rescisória que discute o título coletivo, ainda pendente de trânsito em julgado, ou se deve o feito permanecer suspenso até o julgamento definitivo da ação rescisória. A apelante aduz que a sentença merece reforma, ao argumento de que o título executivo coletivo ainda não se encontra definitivamente desconstituído, uma vez que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não transitou em julgado, remanescendo recursos pendentes de apreciação. Embora o juízo de 1o grau tenha entendido que o acórdão proferido na ação rescisória seria bastante para autorizar a extinção do cumprimento de sentença, mostra-se necessária a apreciação sistemática do ordenamento jurídico aplicável à espécie, especialmente à luz dos arts. 502 e 969 do CPC, bem como dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Cumpre salientar, ademais, que o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal consagra a proteção à coisa julgada, a qual somente pode ser desconstituída por decisão definitivamente estabilizada, exigência igualmente reafirmada pelo art. 502 do CPC, ao condicionar a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão ao exaurimento das vias recursais. Registre-se, ainda, que a ação rescisória, por expressa previsão legal, não acarreta, por si só, a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, que dispõe: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” No caso concreto, constata-se que a ação rescisória ainda se encontra aguardando análise de embargos de declaração, opostos com finalidade de prequestionamento. De todo modo, a pendência de julgamento dos aclaratórios, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, evidencia o caráter provisório e não estabilizado da decisão rescindente, recomendando atuação prudente e a preservação da segurança jurídica. Assim, à vista do requerimento expresso formulado pela apelante e da necessidade de resguardar a racionalidade, a economia e a coerência do procedimento, mostra-se adequada a suspensão do processamento do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória em referência, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Cumpre esclarecer que a suspensão ora determinada não importa em antecipação de juízo de mérito, destinando-se, tão somente, a preservar a utilidade do provimento jurisdicional e a evitar a prática de atos processuais inúteis ou contraditórios, facultando-se a retomada do feito tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a SUSPENSÃO da tramitação do presente Recurso de Apelação até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator